Tribunal: TJMT
Processo: 1004124-65.2024.8.11.0008
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004124-65.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARLENE MARCIA GOELZER - CPF: 000.909.321-45 (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS DE PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. FRACIONAMENTO DE PRETENSÕES DECORRENTES DA MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS DEMANDAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos de efetivação no cargo de Professora, reconhecimento de vínculo por prazo indeterminado e concessão de direitos trabalhistas correlatos, além de reconhecer a litigância de má-fé da autora em razão do ajuizamento de múltiplas ações fundadas na mesma relação jurídica, condenando a Autora ao pagamento da multa prevista no art. 81 do CPC. A Recorrente busca exclusivamente o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto sob a denominação de “Recurso Inominado” pode ser conhecido como Apelação à luz do princípio da fungibilidade recursal; e (ii) estabelecer se o ajuizamento de demandas autônomas, fundadas na mesma relação jurídica decorrente de sucessivas contratações temporárias, configura litigância de má-fé apta a justificar a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O equívoco na denominação da peça recursal não impede o conhecimento do recurso quando seu conteúdo atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC, inexiste erro grosseiro e não há prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, incidindo o princípio da fungibilidade recursal.

4.

A Recorrente ajuizou sucessivas ações judiciais buscando vantagens decorrentes da mesma relação funcional mantida com o Estado de Mato Grosso, promovendo o fracionamento de pretensões que poderiam ser deduzidas de forma concentrada.

5.

A multiplicação de demandas oriundas do mesmo contexto fático-jurídico afronta os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual, da economia processual e da segurança jurídica, além de potencializar o risco de decisões contraditórias.

6.

O direito fundamental de acesso à justiça não autoriza a utilização abusiva dos instrumentos processuais nem legitima o desmembramento de pretensões decorrentes da mesma causa de pedir.

7.

A configuração da litigância de má-fé não depende da demonstração de prejuízo patrimonial específico à parte adversa, pois a sanção também protege a regularidade da atividade jurisdicional e os deveres de lealdade e probidade processual.

8.

O fracionamento indevido das pretensões evidencia conduta incompatível com os deveres processuais previstos no CPC, legitimando a manutenção da multa aplicada pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A denominação equivocada da peça recursal não impede seu conhecimento como apelação quando presentes os requisitos de admissibilidade, ausente erro grosseiro e inexistente prejuízo às partes.

2.

O fracionamento de pretensões oriundas da mesma relação jurídica em ações autônomas viola os deveres de boa-fé objetiva, cooperação e lealdade processual.

3.

O ajuizamento de múltiplas demandas fundadas no mesmo contexto fático-jurídico configura litigância de má-fé quando evidencia utilização abusiva do direito de ação.

4.

A aplicação da multa por litigância de má-fé independe da demonstração de prejuízo patrimonial específico à parte contrária, destinando-se também à proteção da regularidade da atividade jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 5º, 6º, 77, 80, II e V, 81, 98, § 4º, 85, § 2º, 487, I, e 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv n. 1001911-22.2025.8.11.0018, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.04.2026; TJMT, ApCiv n. 0006198-90.2016.8.11.0008, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.02.2023; TJMT, ApCiv n. 1005435-02.2018.8.11.0041, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.06.2021; TJMT, ApCiv n. 1008697-21.2025.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026; STJ, AgInt no REsp n. 1.982.755/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023; STJ, REsp n. 1.992.754/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Marlene Marcia Goelzer
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e reconheceu a litigância de má-fé da Autora, condenando-a ao pagamento da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a Demandante teria deduzido pretensões já submetidas à apreciação judicial em outras ações.

Nas razões recursais, a Apelante assevera que o exercício do direito de ação encontra amparo nas garantias constitucionais de acesso à Justiça, ampla defesa e contraditório, não sendo possível a imposição de penalidade em razão de divergência interpretativa ou de estratégia jurídica adotada pela parte.

Alega que as hipóteses de litigância de má-fé previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil exigem a demonstração de dolo manifesto ou conduta abusiva inequívoca, prejuízo à parte contrária e desrespeito às normas processuais com intenção de causar dano, bem como que a aplicação da multa prevista no artigo 81 do mesmo diploma legal depende da efetiva comprovação da má-fé.

Defende que a mera improcedência dos pedidos não enseja a configuração de litigância de má-fé, por exigir a comprovação de dolo ou abuso processual, sustentando que sua atuação esteve amparada em fatos e documentos que entendia suficientes para respaldar a pretensão deduzida, não sendo possível extrair de eventual equívoco interpretativo ou divergência jurídica a intenção de prejudicar a parte contrária ou de atuar de forma temerária.

Argumenta, ainda, que não houve prejuízo processual efetivo à parte contrária, requisito que considera indispensável para a caracterização da litigância de má-fé, asseverando que a pretensão deduzida decorreu da convicção de estar exercendo legitimamente o direito de ação.

Com essas razões, pugna pelo provimento do Recurso, para reformar a sentença no ponto em que reconheceu a litigância de má-fé, afastando a condenação e a multa aplicada com fundamento no artigo 81 do Código de Processo Civil.

O Recorrido apresentou contrarrazões, levantando a preliminar de não conhecimento do Apelo, por inadequação da via recursal e, no mérito, requer o não provimento do recurso (id. 360810890).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no caso (id. 373186359).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a Recorrente se
insurge contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Fazer

e, ainda, reconheceu a prática de litigância de má-fé, condenando-a ao pagamento da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a demandante teria reproduzido pretensões já discutidas em outras demandas judiciais decorrentes da mesma relação jurídica.

Denota-se dos autos que Marlene Marcia Goelzer ajuizou a sobredita ação em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a regularização de sua situação funcional, mediante o reconhecimento do alegado direito à efetivação no cargo de professora, a realização de concurso público interno

Subsidiariamente, postulou o reconhecimento de contrato de trabalho por prazo indeterminado, bem como a condenação do ente estatal à realização de concurso público para o preenchimento do número real de vagas existentes, com a consequente concessão dos direitos e vantagens decorrentes da relação laboral, notadamente férias, décimo terceiro salário e FGTS, além do pagamento de indenização por danos morais.

Na inicial, alegou que exerce a função de professora junto à rede estadual de ensino há mais de dez anos por meio de sucessivas contratações temporárias, sustentando que a renovação reiterada desses vínculos descaracterizou a excepcionalidade prevista no artigo 37, IX, da Constituição Federal e evidenciou a existência de necessidade permanente do serviço público.

Assinalou que a ausência de concursos públicos em número suficiente para suprir a demanda de professores efetivos teria contribuído para a perpetuação de sua situação funcional precária, defendendo que a continuidade da prestação dos serviços, associada à sua aprovação em processos seletivos simplificados e ao longo período de exercício das funções, justificaria a efetivação pretendida ou, sucessivamente, o reconhecimento de vínculo por prazo indeterminado e dos direitos correlatos.

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, na qual suscitou, preliminarmente, a ocorrência de litispendência e litigância de má-fé, ao argumento de que a Autora já havia ajuizado outras demandas judiciais relacionadas ao mesmo vínculo temporário, buscando o recebimento de verbas decorrentes da mesma relação jurídica, de modo que a presente ação configuraria tentativa de rediscussão de pretensões já deduzidas em processos anteriores.

Alegou, ainda, a ilegitimidade ativa da Demandante e a inadequação da via eleita quanto ao pedido de realização de concurso público, sustentando tratar-se de pretensão de natureza coletiva, insuscetível de tutela por meio de ação individual.

No mérito, defendeu a legalidade das contratações temporárias realizadas pela Administração Pública, afirmando que os vínculos firmados observaram as hipóteses e os limites previstos na legislação estadual, não havendo sucessivas renovações ilícitas, mas contratações distintas decorrentes de diferentes processos seletivos simplificados.

Sustentou, por conseguinte, a inexistência de nulidade dos contratos, de direito à efetivação, à conversão do vínculo em contrato por prazo indeterminado ou ao recebimento das verbas pleiteadas, requerendo, ao final, a extinção do feito ou, subsidiariamente, a total improcedência dos pedidos iniciais.

Após regular processamento do feito, sobreveio sentença de improcedência, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“[...] Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta:

1.

RECONHEÇO A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da autora, MARLENE MÁRCIA GOELZER, nos termos do art. 80, II e V, do CPC. Condeno-a ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o art. 81 do CPC. Fica revogado o benefício da justiça gratuita apenas no que tange ao pagamento desta multa, nos termos do art. 98, § 4º, do CPC.

2.

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

3.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, com exceção da multa por litigância de má-fé, em razão da gratuidade de justiça que, neste ponto, mantenho.”. (id. 360810887).

Contra a sentença,
Marlene Marcia Goelzer
interpôs o Recurso de Apelação.

De início, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, por inadequação da via recursal, suscitada pelo Estado de Mato Grosso em contrarrazões.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

O Recorrente sustenta que o recurso de apelação não pode ser conhecido, porquanto foi interposto sob a denominação de “Recurso Inominado”, modalidade recursal própria dos Juizados Especiais, circunstância que evidenciaria a inadequação da via eleita para impugnar sentença proferida no âmbito da jurisdição comum.

Todavia, a mera impropriedade terminológica utilizada pela Recorrente não constitui fundamento suficiente para obstar o conhecimento do recurso.

Embora a peça recursal tenha sido intitulada como “Recurso Inominado”, seu conteúdo revela, de forma inequívoca, a intenção de impugnar a sentença proferida pelo Juízo de origem, contendo os elementos exigidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, com exposição dos fatos e do direito, razões do pedido de reforma e requerimento de nova decisão.

Além disso, não se verifica a ocorrência de erro grosseiro, má-fé processual ou qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ao revés, o Estado apresentou regularmente contrarrazões, demonstrando plena compreensão da pretensão recursal e exercendo integralmente seu direito de defesa.

Nessas circunstâncias, a solução que melhor se harmoniza com os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia da decisão de mérito e do aproveitamento dos atos processuais recomenda a incidência do princípio da fungibilidade recursal, segundo o qual o equívoco na denominação do recurso não impede seu conhecimento quando presentes os pressupostos de admissibilidade da espécie recursal adequada e ausente prejuízo às partes.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO NA DENOMINAÇÃO DA PEÇA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento de determinação de emenda, consistente na juntada de documentos indispensáveis à análise do pedido relacionado à área da saúde pública.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto sob a denominação de “recurso inominado” pode ser conhecido como apelação, à luz do princípio da fungibilidade recursal; (ii) estabelecer se é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito diante do alegado cumprimento parcial da determinação de emenda à petição inicial.

III. Razões de decidir

3. Admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando ausente erro grosseiro, má-fé e presentes os requisitos do recurso cabível, privilegiando-se a substância do ato em detrimento de sua forma.

4. O mero equívoco na denominação da peça recursal não impede seu conhecimento como apelação, desde que observados os requisitos do art. 1.010 do CPC.

5. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas impõem o aproveitamento dos atos processuais quando atingida sua finalidade e inexistente prejuízo às partes
.

6. O indeferimento da petição inicial exige a prévia intimação para emenda, sendo legítima a extinção do processo apenas quando a parte não cumpre a determinação judicial ou apresenta justificativa inadequada.

7. A apresentação de documentos que não comprovam os fatos alegados, aliada à ausência de justificativa plausível para o descumprimento da determinação judicial, caracteriza o não atendimento da ordem de emenda.

8. A inconsistência entre as alegações da parte e os documentos juntados impede a adequada análise do mérito e da tutela de urgência, justificando a extinção do feito.

9. A inexistência de comprovação mínima do alegado direito, especialmente quanto à fila de espera para procedimento cirúrgico, afasta a possibilidade de prosseguimento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 321, parágrafo único, e 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.982.755/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023; STJ, REsp n. 1.992.754/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17.05.2022; TJMT, ApCiv 1008674-25.2025.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 02.12.2025; TJMT, AgRCiv 1017640-34.2016.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.05.2024. (N.U 1001911-22.2025.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 23/04/2026). [destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL - RECEBIMENTO DE RECURSO INOMINADO COMO DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL -CONVERSÃO DA MOEDA, DE CRUZEIRO REAL, EM URV - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR - ART. 332 DO CPC – PRESCRIÇÃO DE FUNDO AFASTADA - SÚMULA 85 DO STJ - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA - IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATO JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - CONTRADITÓRIO NÃO INSTAURADO -RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, a denominação de “recurso inominado” ao invés de “recurso de apelação” à peça recursal que pretende ver reformada a sentença não impede o seu adequado conhecimento, desde que presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade da apelação, bem como não retrate erro grosseiro ou má-fé da parte recorrente, ou, ainda, implique em prejuízo à parte contrária
.

2. A existência de lei prevendo a reestruturação da carreira não permite afirmar, de plano, que por ela foi suprida, por completo, eventual defasagem na remuneração dos servidores quando da conversão de Cruzeiros Reais para URV, prevista na Lei n.º 8.880/1994, sendo imprescindível, para tanto, que se realize perícia contábil individualizada na fase de liquidação da sentença.

3. Nos termos da Súmula 85 do STJ, nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais e que retratam relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao da propositura da ação,

4. Não há como se aplicar a Teoria da Causa Madura prevista no art. 1.013, § 4º do CPC quando ausente a angularização processual e, de consequência, a instauração do contraditório, devendo o feito retornar ao juízo de origem para seu regular prosseguimento.

5. Recurso provido em parte. (N.U 0006198-90.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023). [destaquei]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO ADMISSÃO DE RECURSO. RECURSO INOMINADO INTITULADO COMO APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não admitiu recurso interposto pela parte recorrente, sob o fundamento de erro grosseiro, em razão de ter sido denominado "apelação", quando o recurso cabível no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública é o recurso inominado, nos termos do art. 4º da Lei nº 12.153/2009, sendo requerido o reconhecimento da fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conhecer recurso erroneamente denominado como "apelação", quando presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso inominado, especialmente a interposição no prazo legal e a inexistência de erro grosseiro .

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da fungibilidade recursal autoriza o conhecimento de recurso interposto sob denominação diversa da legalmente prevista, desde que inexistente erro grosseiro, presente dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e observado o prazo do recurso adequado. A denominação equivocada da peça recursal não impede seu conhecimento quando o conteúdo revela, de forma inequívoca, a intenção de impugnar sentença
proferida no âmbito dos Juizados Especiais. O recurso foi interposto dentro do prazo de 10 (dez) dias previsto para o recurso inominado, conforme art. 42 da Lei nº 9.099/95, atendendo aos pressupostos objetivos de admissibilidade.

A similitude funcional entre a apelação e o recurso inominado, ambos destinados à impugnação de sentença, afasta a caracterização de erro grosseiro e evidencia a existência de dúvida objetiva razoável. O formalismo excessivo, na hipótese, configura indevida restrição ao direito de acesso à instância recursal, em afronta aos princípios da instrumentalidade das formas e da ampla defesa, inexistindo prejuízo às partes ou à regularidade do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Tese de julgamento: É aplicável o princípio da fungibilidade recursal ao recurso interposto no âmbito dos Juizados Especiais quando, apesar da denominação equivocada, estão presentes a dúvida objetiva, a inexistência de erro grosseiro e a observância do prazo legal do recurso cabível. A equivocada denominação do recurso como "apelação" não impede seu processamento como recurso inominado quando demonstrada a inequívoca intenção de impugnar a sentença e ausente prejuízo processual. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 46; Lei nº 12.153/2009, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDROMS nº 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 00026927520258269061 Sorocaba, Relator: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 19/12/2025, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 19/12/2025).

Diante dessas considerações,
REJEITO
a preliminar
de não conhecimento do recurso por inadequação da via recursal.

Do Mérito

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte limita-se à análise da condenação da Autora, ora Recorrente, por litigância de má-fé, uma vez que as razões de apelação não veiculam impugnação específica aos fundamentos que conduziram à improcedência dos pedidos formulados na ação de obrigação de fazer, restringindo-se o inconformismo ao afastamento da multa aplicada com fundamento no artigo 81 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Nos termos do artigo 80 do CPC, reputa-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos, usa do processo para conseguir objetivo ilegal, procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provoca incidente manifestamente infundado ou interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório. Trata-se de mecanismo destinado à preservação da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da própria integridade da atividade jurisdicional.

No caso concreto, o conjunto fático-processual delineado nos autos revela que a Apelante promoveu o ajuizamento de múltiplas demandas oriundas da mesma relação jurídica estabelecida com o Estado de Mato Grosso, todas alicerçadas nos sucessivos contratos temporários celebrados para o exercício da função de professora da rede estadual de ensino.

Com efeito, verifica-se que, em 06/07/2024, a recorrente ajuizou a ação n. 1046739-91.2024.8.11.0001, na qual postulou o pagamento de férias e do respectivo terço constitucional decorrentes dos mesmos vínculos temporários.

Posteriormente, em 12/09/2024, propôs a ação n. 1064997-52.2024.8.11.0001, buscando o pagamento de FGTS, férias e outros direitos relacionados aos mesmos contratos administrativos.

Em seguida, em 04/12/2024, ajuizou a presente ação, pretendendo a efetivação no cargo, o reconhecimento de vínculo por prazo indeterminado e, novamente, a obtenção de direitos e vantagens decorrentes da mesma relação funcional, inclusive férias, décimo terceiro salário e FGTS.

Ainda que os pedidos tenham sido formulados sob roupagens processuais distintas, é inequívoco que todos decorrem de um único contexto fático-jurídico: a alegada irregularidade das sucessivas contratações temporárias realizadas pelo Estado de Mato Grosso.

Nessa perspectiva, a fragmentação das pretensões em ações autônomas não pode ser analisada de forma isolada ou meramente formal. O processo civil contemporâneo prestigia a boa-fé objetiva, a cooperação processual e a racionalidade da atividade jurisdicional, impondo às partes o dever de deduzir, de forma concentrada, as pretensões oriundas da mesma relação jurídica, evitando a multiplicação de demandas e o risco de decisões contraditórias.

Na hipótese, a conduta adotada pela Recorrente extrapola o legítimo exercício do direito de ação. Embora o acesso à jurisdição constitua garantia fundamental assegurada pelo artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, seu exercício deve ocorrer em consonância com os deveres de lealdade, probidade e boa-fé previstos nos artigos 5º, 6º e 77 do Código de Processo Civil.

Constata-se, assim, que não se está diante de mera divergência interpretativa, tampouco de simples improcedência dos pedidos. O que se verifica é o fracionamento indevido de demandas para veicular pretensões oriundas da mesma relação jurídica em processos distintos, circunstância que impõe indevida sobrecarga ao Poder Judiciário e compromete a segurança jurídica, a economia processual e a coerência das decisões judiciais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTINÊNCIA - CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DOLO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DE DUAS AÇÕES À JUÍZOS DISTINTOS – CONDUTA REPROVÁVEL COM O FIM DE OBTER O RESULTADO PRETENDIDO – QUANTUM MANTIDO – ART. 81 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

1. Os pedidos constantes do processo que tramita perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, conquanto guardem igualdade em relação a alguns tratados nestes autos, é muito mais abrangente, de consequência, patente se apresenta afigura da continência.

2. Destaca-se, o dolo da Impetrante ao distribuir, em ocasiões distintas, ação com identidade de partes e pedidos para 2 (dois) Juízos diferentes da mesma Comarca, na clara intenção de obter vantagem, qual seja, o resultado favorável em uma das ações, motivo pelo qual, não há como afastar a condenação em litigância de má-fé.

3. Em relação ao valor da multa aplicada, o Juízo a quo arbitrou a multa no valor de 01 (um) salário mínimo, o que equivale a 1% (um por cento) do valor da causa (R$ 10.000,00), motivo pelo qual deve ser mantido.

4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1005435-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LITISPENDÊNCIA. FRACIONAMENTO DA CAUSA DE PEDIR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a litispendência em relação ao processo nº 1008696-36.2025.8.11.0006, extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou o autor por litigância de má-fé.

O recorrente sustenta inexistir identidade de causa de pedir e de pedidos, ao argumento de que a demanda anterior discutiria cobrança indevida de IOF em duplicidade, enquanto a presente ação trataria da abusividade da taxa de juros e de outras cláusulas contratuais. Requer, ainda, o afastamento da multa por má-fé e a concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há identidade de partes, causa de pedir e pedido apta a caracterizar litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC; (ii) saber se o fracionamento de pretensões decorrentes do mesmo contrato configura ausência de interesse processual e abuso do direito de ação; e (iii) saber se é cabível a condenação por litigância de má-fé, mesmo diante da concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

A identidade entre as demandas resta configurada quando ambas decorrem do mesmo contrato de empréstimo consignado, com pretensão de revisão de cláusulas, repetição de indébito e indenização por danos morais, ainda que sob fundamentos jurídicos parcialmente distintos. A fragmentação artificial da causa de pedir não descaracteriza a tríplice identidade exigida pelo art. 337, § 2º, do CPC.

O fracionamento de controvérsias oriundas da mesma relação jurídica compromete a economia processual e a segurança jurídica, além de potencializar decisões contraditórias. O exercício do direito de ação deve observar os deveres de lealdade e boa-fé objetiva previstos no art. 5º do CPC, sendo vedado o uso reiterado e compartimentado do processo para discutir aspectos de um mesmo negócio jurídico.

Configurada a reiteração indevida de demandas sobre o mesmo contrato, evidencia-se a hipótese do art. 80, incs. I, III e V, do CPC, legitimando a aplicação de multa por litigância de má-fé. A concessão da gratuidade da justiça, deferida com base no art. 99, § 3º, do CPC, não afasta a natureza sancionatória da multa processual.

A sentença observou a proporcionalidade ao fixar a multa no percentual mínimo legal, bem como ao extinguir o feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inc. V, do CPC, preservando a apreciação integral das pretensões na demanda anteriormente ajuizada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura litispendência o ajuizamento de múltiplas ações fundadas no mesmo contrato, com fracionamento artificial da causa de pedir e reiteração de pedidos revisionais. 2. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a aplicação de multa por litigância de má-fé, que possui natureza sancionatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 80, incs. I, III e V, 99, § 3º, 337, §§ 1º a 3º, 485, inc. V, e 85, § 11; CC, art. 187.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1004771-80.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2023. (N.U 1008697-21.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRACIONAMENTO DE PRETENSÕES CONTRA O MESMO RÉU. CONDUTA ABUSIVA . CONTENÇÃO NECESSÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, sob fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do fracionamento indevido de demandas semelhantes, envolvendo a mesma parte ré e matérias conexas. O autor, em quatro ações autônomas, pleiteia reparações por descontos considerados indevidos em conta-corrente, relativos a diferentes serviços bancários. Em contrarrazões, o banco apelado pugnou pela condenação da parte autora nas penas da litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multiplicidade de ações semelhantes propostas contra o mesmo réu configura ausência de interesse de agir por fracionamento indevido das pretensões; (ii) estabelecer se a conduta processual do autor/apelante caracteriza litigância de má-fé passível de sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fracionamento indevido de ações idênticas, envolvendo o mesmo réu e matéria semelhante, caracteriza abuso do direito e configura litigância predatória, sobrecarregando o Poder Judiciário e contrariando os princípios da boa-fé processual e da cooperação. A manutenção da sentença recorrida não inviabiliza o acesso à Justiça, mas visa impedir condutas processuais abusivas que afetam a regular prestação jurisdicional. O desmembramento artificial das ações revela o uso do processo para alcançar objetivo ilegal, especialmente o enriquecimento sem causa, caracterizando má-fé nos termos do art. 80, III, do CPC. A sanção por litigância de má-fé é cabível quando comprovada a intenção dolosa de manipular o sistema judicial, como no caso concreto, impondo-se a aplicação da multa de 1% sobre o valor corrigido da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento na litigância predatória, encontra respaldo na jurisprudência do STJ e do TJMG, sendo medida necessária para conter práticas processuais abusivas. A multiplicação artificial de demandas é temerária e enseja a aplicação de multa por litigância de má-fé. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, 80, III, e 81; 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2 .000.231/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, j . 22.06.2021; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000 .23.130962-6/001, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j . 22.08.2023. (TJ-MG - Apelação Cível: 50009839420228130327, Relator: Des .(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/11/2025, Câmaras Cíveis/11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2025).

Quanto às alegações da Apelante de que sua atuação processual estaria amparada pelas garantias constitucionais do acesso à Justiça, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal), cumpre assinalar que tais direitos fundamentais, embora assegurem o livre acesso à jurisdição e o pleno exercício da defesa, não se confundem com a utilização inadequada ou abusiva dos instrumentos processuais, tampouco servem de amparo a condutas que se afastam dos deveres de lealdade, cooperação e boa-fé objetiva que devem nortear a atuação das partes em Juízo.

Ora, o direito constitucional de acesso à justiça é assegurado a todos, mas pressupõe seu exercício regular, não amparando a multiplicação de demandas fundadas na mesma causa de pedir como subterfúgio para a obtenção de pronunciamentos jurisdicionais múltiplos sobre idêntica controvérsia.

Outrossim, não prospera a alegação de ausência de prejuízo processual. A litigância de má-fé não exige, necessariamente, a demonstração de dano patrimonial específico à parte contrária. A sanção visa proteger a regularidade da atividade jurisdicional e reprimir comportamentos incompatíveis com os deveres de cooperação e lealdade processual, valores indispensáveis ao adequado funcionamento do sistema de justiça.

Diante dessas considerações, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, por
inadequação da via recursal
, suscitada pelo Recorrido e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Marlene Marcia Goelzer
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026